Tribunal: TJDFT
Processo: 0727409-89.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS. REPRESENTANTE QUE AGIU EM NOME DA EMPRESA DEMANDADA. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELA PESSOA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO REPRESENTANTE. PESSOA FÍSICA NÃO SE CONFUNDE COM A PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO.
1. Ação de Reparação de Danos cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos materiais.
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, preliminarmente, ser parte ilegítima para a ação. Afirma que não assinou o contrato de prestação de serviços e que sequer é sócio da empresa contratante. No mérito, argumenta que o requerente/recorrido não cumpriu o contrato celebrado e que não há, nos autos, a comprovação do cumprimento dos serviços a que o autor havia se obrigado pelo contrato. Impugna, por fim, o valor da condenação. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. A personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a de seus sócios ou representantes. A pessoa jurídica dispõe de patrimônio e domicílios próprios sendo, logo, distintos os direitos e as obrigações em relação às obrigações particulares de seus sócios e prepostos. No caso em questão, conforme é possível extrair do contrato de prestação de serviços apresentado aos autos (ID 24104084), o ajuste foi celebrado entre o autor, ora recorrido, e a empresa “VENDEMAIS COM ALIMENTOS LTDA”, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n. 20.000.811/0001.08. Embora o contrato tenha como parte expressa e inequívoca, sob a denominação de “contratante”, a pessoa jurídica mencionada, a presente ação foi ajuizada em face da pessoa física Washington Pereira de Sousa, mero representante da pessoa jurídica contratante. Uma vez que a pessoa jurídica contratante e o seu mero representante são pessoas distintas, distintos são também os seus direitos e obrigações. Logo, a pessoa física que tão somente representa a pessoa jurídica em contrato não possui legitimidade para responder pelas obrigações desta. Preliminar acolhida.
4. Cabe ressaltar que, ainda que a pretensão do requerente seja alcançar, a fim de conferir efetividade aos seus eventuais direitos, o patrimônio particular dos sócios, a ação deveria ter sido proposta em face da pessoa jurídica, aplicando o juiz a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, se comprovado o esvaziamento do patrimônio da empresa mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
5. Ademais, é certo que, nos termos do art. 18 do CPC, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Desse modo, na hipótese, o ajuizamento da ação em face de pessoa diversa da contratante do contrato que é o objeto do processo, configura evidente desvirtuamento do real responsável por responder os termos da inicial.
6. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar de ilegitimidade ativa suscitada acolhida para reformar a sentença recorrida, julgando extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
7. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios porque o recorrente venceu.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.